Tribunal: TJMT
Processo: 1075886-65.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075886-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEHSIO ROCHA DA SILVA - CPF: 025.662.042-33 (RECORRENTE), CDC CUIABA COMERCIO DE TELEFONIA LTDA - CNPJ: 48.386.140/0001-76 (RECORRIDO), EDMUNDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 055.909.821-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DA PARTE EM AUDIÊNCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por CLEHSIO ROCHA DA SILVA contra sentença proferida nos autos de ação de ressarcimento ajuizada em face de CDC CUIABÁ COMÉRCIO DE TELEFONIA LTDA, objetivando a devolução de R$ 250,02 referentes à película de proteção para celular que apresentou defeito e não foi substituída no prazo legal. O Juízo de origem extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, em razão da ausência injustificada do autor à audiência de conciliação, condenando-o ao pagamento das custas processuais e vedando o ajuizamento de nova ação sem o prévio pagamento. O recorrente, assistido pela Defensoria Pública, alega não ter sido intimado pessoalmente para a audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito por ausência do autor à audiência de conciliação, quando este é assistido pela Defensoria Pública e não foi pessoalmente intimado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 186, §2º, do CPC, impõe a obrigatoriedade de intimação pessoal da parte representada pela Defensoria Pública para os atos do processo.

4.

A ausência de comprovação nos autos de que o autor foi pessoalmente intimado para a audiência de conciliação, inviabiliza a extinção do feito com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, por configurar cerceamento de defesa.

5.

A inobservância da forma legal de intimação enseja a nulidade da sentença por vício processual, devendo o feito retornar ao juízo de origem para a regular designação de nova audiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo 46º da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1075886-65.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Clehsio Rocha da Silva

Recorrido(s):

CDC Cuiabá Comércio de Telefonia Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares,

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo 46º da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, o Estado-Juiz
julga extinto o processo

sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95.

Não havendo comprovação de que a ausência decorreu de força maior (artigo 51, § 2º, Lei n. 9.099/95), fica a parte promovente
condenada
ao pagamento das custas processuais, não podendo a promovente repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, dado que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça.”

Trata-se de ação de ressarcimento movida por CLEHSIO ROCHA DA SILVA, em desfavor de CDC CUIABÁ COMERCIO DE TELEFONIA LTDA, objetivando seja realizada devolução do valor de R$ 250,02, pela aquisição de película de proteção para o celular que apresentou defeito e não foi trocada no prazo legal.

Pois bem. O Juízo de origem extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ante a ausência de comparecimento do Recorrente em audiência de conciliação.

Ocorre que, a parte quando assistida pela Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente, nos termos do artigo 186, §2º do CPC.

Nos autos, não há qualquer comprovação de que o Recorrente tenha sido intimado pessoalmente para comparecer a solenidade, conforme imagem abaixo destacada:

Nesse sentido, a sentença de origem deverá ser anulada para que seja designada uma nova data para audiência de conciliação, com a intimação pessoal do Recorrente para o comparecimento.

Ante o Exposto
̧ conheço do recurso interposto e
dou-lhe provimento
, anulando a sentença extintiva, para determinar o regular andamento do feito, com a designação de nova audiência de conciliação.

Sem custas ou honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025